Tribunal: TJBA
Processo: 8130565-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130565-97.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8130565-97.2020.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como Embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator